Tribunal: TJMT
Processo: 1017578-96.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017578-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TARCISIO PONTES - CPF: 513.701.661-68 (RECORRENTE), WALDEX MOREIRA DE MATTOS - CPF: 496.461.841-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho em parte o relator, para o fim de reconhecer o instituto da coisa julgada com relação aos débitos da UC objurgada até fevereiro de 2021, porquanto abrangidos pela sentença preclusa no âmbito da ação de nº 1014693-51.2021.8.11.0002; no entanto, quanto aos débitos posteriores e demais pedidos constantes da presente ação, peço vênia para acompanhar o vogal e manter a sentença quanto aos demais termos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia e divirjo do D. Relator. Sem adentrar ao pedido da ação anterior, o dispositivo transitado em julgado declarou a inexistência do débito discutido naqueles autos e determinou a baixa da negativação. Na presente ação houve declaração de inexistência de prestações outras, além daquelas; bem assim a condenação por dano moral pelas novas inscrições efetivadas após aquela ação e ainda a determinação de desvinculação da UC do nome do autor e baixa/cancelamento dos novos apontamentos. Não se há de reconhecer pela integral identidade dos objetos, o que afasta o instituto jurídico da coisa julgada sobre todo o pedido. Frise-se que apenas com a presente demanda é que houve por desconstituir a relação jurídica (determinação de baixa das restrições; declaração de inexistência de débitos posteriores àquela ação e a desvinculação da UC que se encontra em nome do autor). Tais pedidos não se identificam com a ação antecedente, fato que afasta a caracterização da coisa julgada. Ademais, no que tange ao mérito, vislumbrando a prova dos autos, verifica-se que a sentença não comporta reforma, devendo ser ela mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente a existência de coisa julgada com relação aos débitos discutidos até fevereiro de 2021, mas julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de novos débitos, determinando a baixa das inscrições posteriores e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que obste a análise do mérito da presente demanda em relação a todo o objeto; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão das novas inscrições em cadastro de inadimplentes sem comprovação da origem do débito.

III. Razões de decidir
3. A coisa julgada formada na ação anterior (autos nº 1014693-51.2021.8.11.0002) limita-se ao período até fevereiro/2021, de modo que a nova demanda, ao tratar de prestações e negativações posteriores, não encontra óbice à sua análise de mérito.
4. A distinção entre os pedidos formulados nas duas ações impede o reconhecimento da coisa julgada em sua integralidade, sendo válida apenas quanto à parcela do débito já analisada anteriormente.
5. Verificada a inscrição indevida da parte autora em cadastro de inadimplentes após a ação anterior, e ausente prova da legitimidade do débito imputado, impõe-se a responsabilização da parte recorrente por danos morais, nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.
6. O valor da indenização foi corretamente arbitrado, não se justificando qualquer modificação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de sentença transitada em julgado em demanda anterior impede nova apreciação apenas quanto à parcela do débito nela discutido, não sendo apta a obstar análise de pretensão relativa a fatos supervenientes. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito, configura dano moral indenizável. ”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.177.555/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.05.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. declarar a inexigibilidade dos débitos contidos na UC n.º 6/1512939-8, entre os anos de 2017 e maio de 2025, em nome do polo ativo, no valor de R$ 15.922,54 (quinze ml, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), incluídos os juros, correção e multas;

2. determinar que o nome do autor seja desvinculado da Unidade Consumidora n.º 6/1512939-8, no prazo de cinco dias úteis;

3. determinar que a requerida efetue o cancelamento das restrições e protestos impostas ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes e cartório de protestos de Cuiabá–MT, no prazo de cinco dias úteis;

4. condenar a ré na reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (3/8/2022), devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária, indexada pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, deverão incidir, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ. ID 198869792 - Pág. 1.

[...]”

Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que o autor possuía relação contratual com a empresa, sendo titular da UC 615129398, e que cumpriu a determinação judicial anterior de baixa das restrições. Sustenta que a cobrança dos débitos configura exercício regular de direito, que há incidência da Súmula 385 do STJ por existirem inscrições preexistentes, e que não há danos morais a serem indenizados. Por fim, requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Na origem, o autor alegou que seu nome foi protestado e inscrito indevidamente nos serviços de proteção ao crédito, mesmo após decisão judicial transitada em julgado no processo nº 1014693-51.2021.8.11.0002, que declarou a inexigibilidade de débitos relacionados à Unidade Consumidora nº 615129398, localizada na Estrada Vicinal, s/n, Nossa Senhora da Guia/MT, da qual afirma nunca ter sido titular.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se de ofício a ocorrência de coisa julgada, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preconiza o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.

A análise dos documentos que instruem o processo revela que a presente demanda reproduz, em sua essência, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido já apreciados e julgados no processo nº 1014693-51.2021.8.11.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória, em Várzea Grande/MT.

Naquele feito, conforme se depreende da sentença juntada aos autos (ID 321713422), o autor, ora recorrido, questionou a existência de relação jurídica com a recorrente referente à mesma Unidade Consumidora nº 615129398, localizada na Estrada Vicinal, Nossa Senhora da Guia/MT, tendo sido proferida sentença, em 31/10/2021, que declarou “inexigível o débito mencionado no valor total de R$ 8.313,04 (oito mil, trezentos e treze reais e quatro centavos)” e determinou “a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito”.

A coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e nos arts. 337, §4º, e 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial transitada em julgado.

No caso concreto, tendo sido declarada a inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa recorrente quanto à UC 615129398, qualquer débito posterior decorrente dessa mesma unidade consumidora está abrangido pelos efeitos da coisa julgada, não podendo ser objeto de nova ação declaratória.

O que caberia ao autor, diante do alegado descumprimento da decisão judicial anterior, seria o ajuizamento de cumprimento de sentença ou a adoção de medidas processuais adequadas para fazer valer o comando judicial já existente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que o banco recorrido realizou descontos indevidos em seu holerite e inseriu seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, apesar da existência de decisão judicial anterior que declarou a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o pedido formulado pelo recorrente já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizando a ocorrência de coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando há igualdade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação atual e um processo anterior já decidido com trânsito em julgado, nos termos do artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. O processo nº 1038650-81.2021.8.11.0002 já analisou e decidiu sobre a inexigibilidade dos descontos e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com trânsito em julgado certificado em 24/03/2023.

5. A proposição de nova ação para discutir matéria já decidida viola o instituto da coisa julgada, sendo incabível a reabertura da questão por meio de outro processo.

6. O descumprimento de sentença deve ser arguido no processo de origem, conforme dispõe o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo inadequado o julgamento de nova demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado. Processo sem extinção de mérito.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado.

2. O descumprimento de sentença deve ser arguido nos autos do processo originário, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 337, § 4º; 485, inciso V; 505; 508; 516, inciso II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, Recurso Inominado nº 1002788-62.2022.8.11.0051, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25/09/2023; NU 1002632-40.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 13/02/2025; NU 1002745-35.2023.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgada em 22/07/2024, publicada no DJE em 26/07/2024.

(N.U 1009539-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Logo, a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
de ofício, reconheço a existência de coisa julgada
e, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO DIVERGENTE

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

Peço vênia para divergir do D. Relator e apreciar o mérito do recurso inominado, julgando-o improvido.

Sem adentrar ao pedido da demanda anterior (autos nº 1014693-51.2021.8.11.0002), o dispositivo transitado em julgado declarou a inexistência do débito discutido naqueles autos (que encontra termo no mês de fevereiro/2021) e determinou a baixa da negativação.

Já no presente feito houve declaração de inexistência de prestações outras, além daquelas; a condenação por dano moral pelas novas inscrições efetivadas após aquela ação e ainda a determinação de desvinculação da UC do nome do autor e baixa/cancelamento dos novos apontamentos.

Referida distinção de pedido e resultado sustenta que não se há de reconhecer pela integral identidade dos objetos, o que afasta o instituto jurídico da coisa julgada sobre todo o pedido, devendo ser ele reconhecido tão só na parcela que reitera o pedido formulado nos autos 1014693-51.2021.8.11.0002, isto é, até fevereiro/2021.

Importa considerar que apenas com a presente demanda é que houve por desconstituir a relação jurídica (determinação de baixa das restrições; declaração de inexistência de débitos posteriores àquela ação e a desvinculação da UC que se encontra em nome do autor).; sendo exatamente esses pedidos que afastam a integral identificação da ação antecedente com a presente, traduzindo-se em circunstância capaz de afastar a caracterização da coisa julgada com a extinção do feito.

Lado outro, no que tange ao mérito do presente expediente recursal, verifica-se que o ato sentencial apreciou adequadamente

as provas e fundamentos jurídicos aplicáveis, restando evidente que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII).

Ademais, verificada a existência de restrição de crédito levada a feito pela parte reclamada em face da parte autora, sem que tenha comprovado a legitimidade do débito que atribui à reclamante, acaba por resta configurado o dano moral, o qual resta suficientemente e adequadamente valorado pelo juízo
a quo
, não se impondo qualquer modificação ao que decidido.

Diante disso,
mantém-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, apenas acrescentando que quanto à pretensão dirigida que antecede a fevereiro/2021 resta alcançada pelo instituto jurídico da coisa julgada.

Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025